Tribunal: TJDFT
Processo: 0041979-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041979-45.2015.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS EVANDIR RAMOS PINTO, JOAO URBANO DE BIASI, LUIZ CARLOS DE JESUS, LUIZ FERNANDO NEVES CRAVO, MARCO ANTONIO VILHENA DA SILVA, MARIA EMILIA DIAS ARMELIN, NADIA MARIA RIBEIRO BATISTA, PAULO JOSE LOPES DA ROCHA, PERICLES DE OLIVEIRA CRUZ, SEBASTIAO COSTA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista que a decisão proferida pelo STJ é cópia da determinação de ID 15408596, reitero os termos do decisum de ID 15417265 no sentido de retornarem os autos ao NUGEP para que se aguarde o julgamento do RESP 1.801.615/SP (Tema 1033). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014